Tribunal: TJBA
Processo: 8043665-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043665-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVID EMANUEL SENA DE MELLO

Advogado(s)
:
ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JOZINA ANTELINA NOGUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, LUCAS ALVES LEAHY, EDSON FAHEL DA SILVA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. MODALIDADE DE DEFESA ATÍPICA. CORRETA A REJEIÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVADO O EXCESSO DE EXECUÇÃO, A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E TAMPOUCO AS NULIDADES ARGUIDAS. REJEIÇÃO ACERTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de alimentos.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade pode ser admitida em execução de alimentos para alegar nulidade e, em caso positivo, se o agravante demonstrou elementos suficientes que justificassem a extinção do processo executivo.

3. A exceção de pré-executividade, embora cabível em hipóteses excepcionais, exige a presença de vícios evidentes no título executivo ou de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, não se prestando a rediscutir o mérito da execução.

4. Na execução de alimentos, a exceção de pré-executividade não substitui a impugnação do devedor nem os embargos à execução, sendo cabível apenas em situações onde se comprovem defeitos graves que inviabilizem a continuidade do processo.

5. O agravante não cumpre seu ônus probatório, carecendo de demonstrar a inexistência do débito, o seu excesso e tampouco as nulidades processuais aduzidas ou qualquer conduta dolosa por parte dos exequentes que pudesse justificar a interrupção ou extinção da execução, limitando-se a tentar retardar o feito e a reavaliar questões de mérito pela via inadequada.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do
Agravo de Instrumento nº
8043665-75.2024.8.05.0000
, em que é recorrente
David Emanuel Sena de Mello
e recorrido(a)(s)
Josina Antelina Nogueira, David Angelo Nogueira de Mello, Ana Katharina Nogueira de Mello
e a
Maria Luísa Nogueira de Mello.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Dra. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora